Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal e, por isso, a ela não se sujeita, sem prejuízo da competência da respectivo Juízo para a prática de atos expropriatórios e para o controle da penhora determinada na execução.
2. O valor inestimável mencionado no CPC85, § 8o, é inconfundível com valor elevado. Refere-se a causa sem conteúdo econômico mensurável, hipótese estranha ao caso sub judice, em que tem aplicação o critério da legalidade (§ 2o).